Tribunal: TJSP
Processo: 1005890-48.2018.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005890-48.2018.8.26.0655/50000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é embargante
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é embargado LUIZ CARLOS DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005890-48.2018.8.26.0655/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005890-48.2018.8.26.0655
EMBARGANTE: BRADESCO AUTO RÉ COMPANHIA DE SEGUROS
EMBARGADO: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
V O T O No 40450
Embargos declaratórios. Acolhimento parcial para aclarar questão
relativa à transferência do eventual salvado (caso recuperado o
veículo) para a seguradora e determinar o desconto do prêmio por
divergência na declaração do perfil.
1. Embargos de declaração opostos do v. acórdão que
julgou procedente recurso de apelação interposto da r. sentença de
improcedência de pedido formulado em ação de cobrança de seguro facultativo
veicular, por votação unânime. A seguradora embargante alega suposta omissão
no aresto para constar a transferência da titularidade do salvado, livre e
desembaraçado de quaisquer ônus quando o veículo for localizado, que o valor
pago não poderia ultrapassar o valor da tabela FIPE e a necessidade de
abatimento do prêmio por divergência de perfil, . Manifestou-se a embargada, não
se opondo ao pedido da embargante para transferência de titularidade do
salvado.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos serão acolhidos para aclarar a questão
relativa à transferência do salvado à seguradora, o que se traduz em
consequência da indenização integral.
Realmente, nada obstante tenha constado expressamente
na decisão colegiada a possibilidade da seguradora se sub-rogar nos direitos do
eventual salvado, não se observou o pedido de entrega dos documentos
necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005890-48.2018.8.26.0655/50000 -Voto no
3
Assim, visando a sanar a omissão, complementa-se o
acórdão para constar que o autor segurado deverá, oportunamente e perante o
juízo da origem, entregar à seguradora, mediante depósito nos autos, o
documento único de transferência (DUT), livre de ônus, preenchido, assinado e
com firma reconhecia, além de cópias dos documentos pessoais consistentes em
RG, CPF e comprovante de residência, tudo para viabilizar a sub-rogação, nos
termos do art. 786 do CCivil e caso ainda não o tenha feito comprovadamente.
Acolhem-se os embargos opostos pela seguradora ré
também para determinar seja observada o desconto do prêmio por divergência no
perfil declarado pelo segurado e por quem utilizava de fato o veículo. Ressalte-se
que a seguradora fez pedido alternativo em sua contestação, no sentido de
abater o percentual de agravo, de maneira que inexiste renovação recursal e que
o percentual apresentado é razoável.
Quanto ao pedido de limitação do valor à tabela Fipe não se
mostra razoável uma vez que o valor pago será o estabelecido pela referida
Tabela à época do sinistro mais os consectários legais.
3. Pelo exposto, acolhem-se parcialmente os embargos.
SOARES LEVADA
Relator